Tribunal: STF
Processo: ARE 1497564
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte (Doc. 27):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. DESBLOQUEIO PRETENDIDO DE BENS E NUMERÁRIOS OBJETO DE ARRESTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM ACUSADO. BENS CONSTRITOS DESTE ACUSADO E DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INCLUSIVE DA APELANTE. 



    Inviável que a extinção da punibilidade de um acusado beneficie os demais para liberar seus patrimônios. A extinção da punibilidade é pessoal. Não se estende às demais pessoas físicas e jurídicas que tiveram seus patrimônios constritos. 



    Frise-se que “não há ilegalidade na extensão do sequestro a bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime” (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). 



    Esse tema, aliás, não foi proposto nem debatido nestes autos e, caso a recorrente entendesse não poder ter seu patrimônio constrito, cabia-lhes o uso dos recursos processuais cabíveis (pedido de restituição ou embargos). Não consta que o tenha feito. 



    Ademais, mesmo com o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, a liberação dos bens constritos resta condicionada à licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, II, do Código Penal. Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça. 



    No caso, não há como excluir das medidas constritivas os bens, valores e direitos obtidos pela pessoa jurídica apelante no esquema de lavagem de dinheiro desmantelado na Operação Aquarela. 



    Apelo desprovido.”



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, Datalink Ltda, requereu o desbloqueio dos numerários depositados e aplicados em contas bancárias de sua titularidade, em razão das investigações realizadas nos autos da denominada “Operação Aquarela”. 



    O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem (Doc. 18), razão pela qual a recorrente interpôs Apelação dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que negou provimento ao recurso (Doc. 27).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 35).



    Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJDFT “violou os princípios constitucionais da presunção de inocência e da isonomia, bem como o art. 5º, caput e incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.” (Doc. 39).



    Nas razões recursais, aponta a defesa que “o Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília declarou a extinção da punibilidade de todos os crimes imputados a JUAREZ LOPES CANÇADO na denominada Operação Aquarela (ações nº 2007.01.1.061963-3; 2007.01.1.109088-5; 2008.01.1.078205-6 e 2008.01.1.078215-2), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso II e 115, do Código Penal.”



    Sustenta que “extinta a punibilidade de JUAREZ LOPES CANÇADO nas ações penais, não remanesceu qualquer elemento para manutenção do bloqueio dos valores da empresa, uma vez que, como visto acima, só houve o bloqueio na medida cautelar pelo fato de essa ter como sócio JUAREZ LOPES CANÇADO.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “[...] quanto à mencionada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”, incide, na espécie, a tese firmada no julgamento do Tema 660/STF; e (b) quanto à apontada afronta ao art. 5º, caput, LVII, da Constituição Federal, “[...] para a análise da tese recursal também seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF”. (Doc. 43)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 49)



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.016.526/DF, interposto no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, deu provimento ao recurso para determinar o “desbloqueio dos bens da recorrente.” (Doc. 150)



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente